Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750771-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOMAR BEZERRA LIMA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição de Id. 79050039, a Agravada comunicou ter atendido integralmente à obrigação estabelecida na decisão de Id. 78633335. Diante disso, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre o alegado cumprimento da obrigação. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora